Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-95.2017.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001920-95.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JARI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 007.037.451-15 (APELADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), NEIDE BELTRAN GARCIA - CPF: 608.182.631-72 (APELADO), EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO - CPF: 783.199.781-49 (APELADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (APELADO), JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (APELADO), JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (APELANTE), EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO - CPF: 783.199.781-49 (APELANTE), NEIDE BELTRAN GARCIA - CPF: 608.182.631-72 (APELANTE), JARI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 007.037.451-15 (APELANTE), LETICIA SOARES DA CUNHA ROCHA - CPF: 042.531.951-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), LETICIA SOARES DA CUNHA ROCHA - CPF: 042.531.951-21 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS) EM PERDAS E DANOS POR IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – DESCABIMENTO – OBRIGAÇÃO POSSÍVEL E JÁ CUMPRIDA – AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DOS AUTOS – DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO – CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM” – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É ônus do impugnante comprovar a suficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita. Se o impugnante não faz prova da possibilidade financeira da parte beneficiária, de rigor a manutenção da benesse.

Não há falar em necessidade de acolhimento do pedido subsidiário de conversão em perdas e danos diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (transferência integral das quotas da sociedade empresária Auto Posto Ortiz Ltda.) quando tal obrigação, além de não ser impossível, já fora, inclusive, cumprida nos autos.

Descabe aos Recorrentes, na esfera recursal, pretender o debate sobre ponto que não constituiu objeto de análise nos autos.

Sob pena de chancelar um i
njusto venire contra factum proprium
, autorizando àquele que agiu inapropriadamente beneficiar-se da própria torpeza, em flagrante contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva, escorreito o indeferimento do pedido de indenização ao argumento de deslealdade contratual da parte contrária, quando os próprios Recorrentes se afastaram do dever de probidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001920-95.2017.8.11.0007

APELANTES:
JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO, JULIANO SILVA CARVALHO, EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO, NEIDE BELTRAN GARCIA, JARI GARCIA DE ARAUJO

APELADOS:

JARI GARCIA DE ARAUJO, NEIDE BELTRAN GARCIA, EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO, JULIANO SILVA CARVALHO, JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por JARI GARCIA DE ARAÚJO, NEIDE BELTRAN GARCIA e EDUARDO BELTRAN DE ARAÚJO e por JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e JULIANO SILVA CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros cessantes
ajuizada pelos primeiros contra os últimos (proc. n. 1001920-95.2017.8.11.0007), julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na lide principal “
para fixar aos requeridos a obrigação de fazer relativa à transferência das quotas da sociedade empresária, AUTO POSTO ORTIZ LTDA. Entretanto, reconheço que já houve o cumprimento dessa obrigação, conforme decisão sob o Id 11702269 e ofício sob o Id 12667513
” e improcedentes os pedidos apresentados na lide reconvencional.

Em relação à distribuição do ônus sucumbencial, assim restou consignado na sentença: “
Quanto à lide principal, em razão da sucumbência recíproca, condeno os Autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sob o valor dos danos materiais e morais pleiteados na exordial, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que são beneficiários da Gratuidade de Justiça. Por sua vez, condeno os Requeridos à restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais pagas pelos Autores e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se a natureza da obrigação a si fixada. Quanto à lide reconvencional, custas processuais já recolhidas pelos reconvintes, pelos que os condeno ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

JARI GARCIA DE ARAÚJO, NEIDE BELTRAN GARCIA e EDUARDO BELTRAN DE ARAÚJO, em suas razões de Apelação, aduzem, em síntese, que “
diante do encerramento do Contrato de Cessão de Uso nº 318/2011, da desafetação e alienação pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste (PR) e transferência da propriedade à terceiro do imóvel onde estava localizado o Auto Posto Ortiz Ltda, restou inegável a impossibilidade, mesmo com a acertada condenação dos Apelados, a transferência das quotas da sociedade empresária aos Apelantes, na forma em que foi ajustada no Contrato Particular de Permuta de Bens
”, de forma a impor “
a obrigatoriedade do acolhimento do pedido subsidiário de conversão em perdas e danos formulado pelos Apelantes
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
acolhendo o pedido subsidiário formulado na petição inicial, com a consequente conversão em perdas em danos no valor do Contrato de Permuta de Bens, além das condenações de praxe
”.

Contrarrazões – Id. 173645545.

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e JULIANO SILVA CARVALHO, em suas razões, aduzem, preliminarmente, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça deferida a parte contrária, visto que do ajuizamento da demanda até a interposição do apelo “
transcorreram quase 6 (seis) anos, o que se pode presumir que a situação econômica dos Recorridos não é mais a mesma
”, sendo também “
de conhecimento público que os Recorridos possuem diversos imóveis em seus nomes, além de bens móveis e um expressivo saldo em conta
”.

Afirmam, no mérito, que as multas ambientais foram aplicadas em virtude de fatos ocorridos antes do contrato de permuta, pelo que, conforme previsão contratual, são de responsabilidade da parte contrária, que de má-fé omitiu a informação quando da contratação.

Asseveram que diante das declarações falsas da parte contrária quando da celebração da avença, omitindo as pendências ambientais e a verdadeira situação jurídica do imóvel, ocasionando os impedimentos delas decorrentes, devem os responsáveis serem condenados à indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, acolhendo-se os pleitos reconvencionais.

Alegam, ainda, o descabimento da condenação à restituição das custas suportadas pela parte contrária, com a condenação desta ao pagamento integral do ônus sucumbencial da lide reconvencional.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 173645544.

Cuiabá/MT, 03 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por JARI GARCIA DE ARAÚJO e OUTROS e por JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e OUTRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros cessantes
ajuizada pelos primeiros contra os últimos (proc. n. 1001920-95.2017.8.11.0007), julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na lide principal “
para fixar aos requeridos a obrigação de fazer relativa à transferência das quotas da sociedade empresária, AUTO POSTO ORTIZ LTDA. Entretanto, reconheço que já houve o cumprimento dessa obrigação, conforme decisão sob o Id 11702269 e ofício sob o Id 12667513
” e improcedentes os pedidos apresentados na lide reconvencional.

A celeuma tem origem no “Contrato Particular de Permuta de Bens” celebrado pelas partes em 27 de agosto de 2015, tendo como objeto dois imóveis rurais, denominados Fazenda Mamãe e Fazenda Vitória, ambos localizados no Município de Novo Mundo/MT, permutados por uma sociedade empresarial denominada AUTO POSTO ORTIZ LTDA., localizada em Cruzeiro do Oeste/PR, pelo valor ajustado de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), em que ambos os celebrantes alegam descumprimento contratual da parte contrária.

Pois bem.

De início, anoto que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revisto a qualquer tempo, desde que apresentado prova robusta pela parte contrária de possibilidade da capacidade financeira do beneficiário. Se o impugnante não faz tal prova, é de rigor manter a benesse.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A APELADA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ônus do Impugnante comprovar a suficiência financeira do beneficiário da justiça gratuita ( AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma do STJ, j. 24/04/2012, DJe 02/05/2012). Se o Impugnante não faz prova da possibilidade financeira da parte beneficiária, é de rigor manter a benesse. (N.U 1022517-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

E, na espécie, tenho que os Recorrentes JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e OUTRO não fizeram tal prova, visto que se limitaram a indicar que o decurso do tempo faz presumir a mudança na situação econômica dos Recorridos e que é fato notório que eles possuem vasto patrimônio sem, contudo, apresentar qualquer elemento a corroborar tais assertivas, de forma que preserva-se a benesse.

Superada tal questão, passo a análise dos apelos.

·

DO RECURSO DE JARI GARCIA DE ARAÚJO e OUTROS

Defendem os Recorrentes, em síntese, a necessidade de acolhimento do pedido subsidiário de conversão em perdas e danos diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (transferência integral das quotas da sociedade empresária Auto Posto Ortiz Ltda.).

Sem razão.

Como pontuado pelo julgador singular, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos seria cabível apenas na hipótese de impossibilidade de transferência das quotas sociais.

Ocorre que tal obrigação, além de não ser impossível, já fora, inclusive, cumprida nos autos ainda no início do ano de 2018, quando da decisão liminar proferida nos autos, como se verifica do ofício de Id. 137855714, expedido pela Junta Comercial do Estado do Paraná comunicando a efetiva transferência das quotas.

Nesse viés, a alegação de a impossibilidade fática de exploração da empresa em seu local diante da não renovação da concessão de uso do imóvel permutado em nada socorre os Apelantes, visto que, como indicado na sentença, “
conforme Contrato de Cessão de uso n. 318/2011 (Id 9068948), a empresa era explorada em imóvel rural público, cujo termo contratual se daria há poucos meses da avença, ou seja, aos 09/12/2016, restando expresso no instrumento contratual que o Município poderia exercer a faculdade de não renovar o aludido contrato de cessão (o que de fato ocorreu)
”, sendo tal fato de pleno conhecimento dos ora Recorrentes, que, ao impugnarem a contestação e contestarem a reconvenção, expressamente afirmaram que “
Todos sabiam dos eventuais riscos do negócio!
” (Id. 137855728).

Destarte, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

·

DO RECURSO DE JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e OUTRO

Quanto ao apelo de Jusinei Ortiz de Carvalho e Juliano Silva Carvalho, cumpre esclarecer, inicialmente, que a despeito da pretensão de discutir a validade e responsabilidade pelas práticas das condutas ilícitas descritas nas Infração Ambiental n. 138422/2016 e 125688/2016, a matéria extrapola os limites da lide.

Com efeito, ainda no ano de 2019, o Juízo
a quo
consignou que a matéria “
NÃO será objeto de análise nesse feito
”, por demandar ação própria para tanto (Id. 137855774).

O posicionamento, como não poderia deixar de ser, foi ratificado na sentença, restando anotado que “
Quanto à responsabilidade pela prática das condutas ilícitas descritas Infração Ambiental n. 138422/2016 e 125688/2016, tem-se que tal fato deve ser analisado em feito próprio, na seara administrativa-ambiental
”.

Portanto, descabe aos Recorrentes, na esfera recursal, pretender o debate sobre ponto que não constituiu objeto de análise nos autos.

Aliás, verifica-se que as razões recursais sobre o tema constituem reprodução, de forma praticamente
ipsis litteris
, das alegações finais apresentadas nos autos, ignorando os Recorrentes completamente o fato da matéria não ser objeto dos autos.

Prosseguindo, os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes formulados pelos tanto pelos Autores na exordial quanto pelos ora Recorrentes em sua reconvenção, por suposto descumprimento contratual da parte contrária, foram todos indeferidos na origem diante da ausência de boa-fé objetiva por ambos os litigantes na pactuação do contrato, verificada na tanto na fixação do valor exorbitante pelos bens permutados, quanto na ciência do risco dos negócios, inserção dos imóveis rurais em área de proteção ecológica e opção dos Apelantes em, ainda assim, permanecerem na posse dos mesmos com a manutenção do contrato de arrendamento rural.

Anota-se que o comportamento contraditório apresentado pelos Recorrentes, e repudiado pelo julgador singular, foi ignorado nas razões do apelo, voltadas ao pedido de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por deslealdade por ela praticada.

Logo, sob pena de chancelar um i
njusto venire contra factum proprium
, autorizando àquele que agiu inapropriadamente beneficiar-se da própria torpeza, em flagrante contrariedade ao princípio da boa-fé objetiva, escorreito o indeferimento do pedido de indenização ao argumento de deslealdade contratual da parte contrária, quando os próprios Recorrentes se afastaram do dever de probidade.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CONFISSÃO DE QUE SIMULAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. TENTATIVA DE PAGAR A OBRIGAÇÃO DE FORMA DIVERSA DA ASSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).” (REsp 1881149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)
2. No caso concreto, a obrigação assumida na CPR é para entrega de sacas de milho, não sendo possível obrigar ao credor receber pagamento de forma diversa do acordado, o que afasta a probabilidade do direito dos recorrentes. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1017691-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)
(destaquei)

Por derradeiro, considerando a sucumbência recíproca na demanda principal, infere-se que os litigantes foram condenados ao pagamento de 50% das custas processuais.

Assim, considerando que tais custas, até então, foram todas suportadas pela parte Autora, nenhum reparo deve ser feito na determinação para que os ora Apelantes restituam à metade.

Outrossim, diante da total improcedência dos pedidos formulados na reconvenção apresenta pelos Recorrentes, não há falar em condenação da parte contrária ao ônus de sucumbência.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, na lide principal, de 10% para 11% sobre o valor sob o valor dos danos materiais e morais pleiteados na exordial e, na lide reconvencional, de R$ 10.000,00 para R$ 11.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024